Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709337-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO AO SEGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA IMPONDO A RESPONSABILIDADE À RÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE PAGAR. 1. Se a legitimidade da parte Ré para custear o tratamento cobrado foi reconhecida em outro processo, ainda que por decisão provisória, confirmada em sede de agravo de instrumento, não há como afastar a legitimidade dela para figurar na ação em que a clínica que realizou os procedimentos cobra as despesas do tratamento. Isso porque, na hipótese, o afastamento da legitimidade passiva ad causam importaria em revisão de um pronunciamento judicial proferido por outro juízo e que já foi objeto de recurso, o que não se admite no ordenamento processual civil, sob pena afronta à segurança jurídica. 2. Caso seja a parte considerada ilegítima nos autos da obrigação de fazer, poderá utilizar os instrumentos jurídicos necessários que lhe garantem a recomposição de eventual prejuízo material experimentado. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque deveria ter acolhido sua ilegitimidade passiva ad causam, pois a parte adversa não é beneficiária de qualquer plano de saúde por ela comercializado, mas sim pela Caixa Econômica Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer seja a parte contrária condenada a pagar verba honorária advocatícia majorada e multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso porque, para se reapreciar as conclusões acerca da ilegitimidade passiva ad causam, é indispensável revisitar conteúdo contratual, fático e probatório, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1643166/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/11/2020). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015